Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-98.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027729-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDIVALDO MENDES BATISTA - CPF: 860.648.351-68 (AGRAVANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEIXOU DE ENFRENTAR AS TESES ARGUIDAS PELA EXEQUENTE – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA
AD QUEM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

A alegação do agravante quanto a inadmissibilidade da impugnação, especialmente pela falta de apresentação do demonstrativo de cálculo devido, está preclusa por não ter opostos embargos de declaração na instância de origem.

Esta omissão deveria ter sido primeiramente tratada por meio dos embargos, possibilitando a correção antes de recorrer ao agravo de instrumento. A falta desse procedimento resulta na impossibilidade de a instância revisora analisar a matéria, uma vez que tal análise pressupõe uma avaliação prévia. Isso está em conformidade com o princípio da taxatividade e o artigo 1.022 do CPC, que estabelece os embargos de declaração como recurso apropriado para suprir omissões em decisões judiciais. Assim, a interposição direta do agravo de instrumento, sem primeiro buscar sanar a omissão por meio dos embargos, impede a revisão da matéria pela instância superior e constitui uma supressão de instância, violando os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027729-98.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIVALDO MENDES BATISTA

AGRAVADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIVALDO MENDES BATISTA
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Dano Moral” nº 1010524-52.2020.8.11.0003, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que homologou o cálculo da contadoria, encontrando-se o valor devido a parte exequente no importe de R$10.434,24 (dez mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

O agravante relata que iniciou o cumprimento de sentença, solicitando o pagamento do valor ao qual o agravado foi condenado, juntamente com honorários sucumbenciais, totalizando R$1.538,71 (mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos).

Diz que a parte executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, alegando excesso na execução, mas sem apresentar cálculos detalhados ou indicar o valor considerado excedente.

Narra que o agravante identificou essa falha e notificou o juízo, conforme previsto no art. 525, §4º, do Código de Processo Civil. Contudo, a Magistrada de primeiro grau “
não só não enfrentou o vício da Impugnação apontado pelo Agravante, como também determinou a remessa dos autos a contadoria para que essa realizasse os cálculos
” (sic).

Diz que a contadoria, ao apresentar o cálculo, não incluiu os honorários sucumbenciais sobre o valor declarado inexistente, erro este apontado pelo agravante. Mesmo assim, a “
ignorou os fatos narrados pelo Agravante e não analisou o mérito dos fatos acima informados e assim novamente em decisão de id. 123268787 determinou os autos a contadoria para manifestação, está recebeu, no entanto, não realizou os cálculos, conforme se afere em certidão juntada em id. 126643496
” (sic).

Expõe que, sem os cálculos corretos, a Magistrada decidiu conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença feita pelo agravado e homologou o primeiro cálculo realizado pela contadoria, ignorando os vícios processuais e cálculos incorretos apontados pelo agravante.

Sustenta que “
tem-se que a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo é medida impositiva, pois quando a parte Executada aduzia a existência de excesso de execução, deveria essa e não sendo faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo que entende ser devido, sob pena de ser julgada improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com fulcro no Art. 525, §§ 4º e 5, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Devendo assim, ser reformada a decisão supracitada, para julgar improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e, em consequência homologar os cálculos feitos pelo Agravante”
(sic).

Afirma que “o
valor declarado inexistência do débito, compõe a base da condenação, configurando-se como proveito econômico, portanto, evidente que deveria compor a base de cálculo dos honorários advocatícios” (sic),
não havendo qualquer excesso de execução.

Aponta que “
é possível verificar no cálculo da contadora, que essa deixou de aplicar os sansões do art. 523 do CPC, sobre o saldo remanescente, após a compensação, ou seja, fora efetuado a compensação dos valores atualizados até a data do pagamento, devendo recair sobre o saldo remanescente multa e honorários de 10% cada”
(sic).

Aduz que “a
compensação foi efetuada na data do pagamento, restando um saldo remanescente de atualização do cálculo, que deveriam serem atualizados até a presente data, com a incidência da multa e honorários de 10%, fulcro ao art. 523, § 2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

Defende que “
resta um saldo devedor de R$ 1.254,53 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculo atualizado em anexo, restando impugnado o cálculo apresentado pela contadoria, bem como o homologado pela Nobre Magistrado na decisão Agravada
” (sic).

A par desses argumentos, “
preliminarmente, requer que seja acolhido a preliminar, reformando a decisão proferida pelo juízo a quo, consequentemente julgando improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, com fulcro no Art. 525, §§ 4º e 5, do Código de Processo Civil, uma vez parte Agravada não apresentou memorial de cálculo ou indicação do valor que entendia ser excedente na Impugnação ao Cumprimento de Sentença. d) Ao final, CONHECER E PROVER o presente recurso, para reformar a decisão, ora objurgada, nos seguintes termos: d.1. Para que seja declarado um valor remanescente de R$ 1.254,53 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme cálculo atualizado em anexo, em razão do erro cometido pela contadoria e a parte Agravada, pois os valores declarados inexistentes integram ao valor da condenação e consequentemente deveria compor a base de cálculo dos honorários, bem como acrescido das sansões do art. 523 do CPC, multa e honorários de 10% cada”
(sic).

Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça (Id. 191559669).

Preparo recursal recolhido após despacho desta Relatoria (Id. 191996698), conforme Id. 194439690.

Sem pedido de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 202988163.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no cerne da discussão, importante fazer um breve relato do processo de origem, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se dos autos de origem que
EDIVALDO MENDES BATISTA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde alegou em sua peça inicial ter recebido duas faturas extraordinárias emitidas pela ré, no importe de R$483,30 (quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) e de R$499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R$982,70 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referentes a consumo não faturado, ambas com vencimento em 20/09/2019.

Disse que a requerida realizou, de forma unilateral, inspeção na UC nº. 6/135261-6 de sua propriedade e constatou diferença no consumo de energia elétrica. Arguiu que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais.

A par desses argumentos, a parte autora invocou a proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do débito no valor de R$982,70 (novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), referentes a consumo não faturado; a suspensão do protesto realizado em seu nome, junto ao cartório do 4º Ofício de Rondonópolis/MT, e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ante a negativação indevida.

Houve sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito embutido nas faturas com vencimento em 20/09/2019, nos valores de R$483,30 (quatrocentos e oitenta e tre
s reais e trinta centavos) e R$499,40 (quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), e condenou a requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, nos termos da Súmula nº. 362 do STJ, a correção monetária deveria incidir desde a data do arbitramento, e por se tratar de ilícito contratual, o cô
m
puto dos juros de mora iniciaria a partir da citac
ao válida. Ao final, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, fixada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenaç
ã
o, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC (Id. 83698839 – autos de origem).

Houve a interposição do recurso de apelação pela concessionária requerida, que foi desprovido pelo Colegiado, mantendo-se
in totum
a sentença objurgada (Id. 105767062 – autos de origem).

Com o trânsito em julgado, o autor agravante deu início à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que apresentou planilha de cálculos e execução no valor de R$8.697,05 (oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e cinco centavos).

A
ENERGISA
ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sob o argumento de que “
o cálculo apresentado pela parte exequente contém honorários sucumbenciais com base no valor do proveito econômico da ação, sendo que a sentença expressamente estipula que estes deveriam ser sobre o valor da condenação, resultando em valores mais excessivos executado nos autos
” (sic) (Id. 109790292 – autos de origem).

Em resposta a impugnação, o agravante exequente alegou: a) ausência de planilha de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença; e b) necessidade de atualização do cálculo conforme o art. 523 do CPC, diante da falta de pagamento voluntário por parte da agravada (Id. 110124768 – autos de origem).

A Magistrada de piso determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (Id. 111148821 – autos de origem).

Manifestação da parte executada agravada informando que realizou o pagamento da condenação no valor atualizado de R$9.826,24 (nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) na data de 22/02/2023 (Id. 114385785 – autos de origem).

O exequente agravante reiterou o pedido de rejeição à impugnação e sustentou que o valor da execução até a data do pagamento parcial do débito era de R$10.767,95 (dez mil, setecentos e sessenta e sete reais, e noventa e cinco centavos), pugnando pelo pagamento do saldo devedor de R$1.168,83 (um mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) (Id. 11502106 – autos de origem).

Apresentado cálculo de atualização realizado pela Contadoria Judicial em Id. 117120247 (autos de origem), consignando como saldo devedor o valor de R$607,90 (seiscentos e sete reais e noventa centavos).

O exequente agravante reiterou a manifestação anterior, requerendo a homologação do cálculo apresentado por ele e “
o prosseguimento do feito executivo com a intimação da Executada para que efetue a complementação do débito no valor de R$ 1.168,83 (um mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos)”
(sic) (Id. 1172464463 – autos de origem).

Novamente os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que não apresentou qualquer manifestação, conforme Id. 126643496 (autos de origem).

Ao analisar os autos, a Magistrada condutora do feito proferiu a seguinte decisão agravada:

“EDIVALDO MENDES BATISTA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A também qualificada no processo. No curso do processo, a parte executada apresentou impugnação ao cálculo apresentado pelo exequente, ao argumento de excesso de cobrança (Id. 109790292).

O credor manifestou (Id. 110124768).

Diante da divergência das partes, o feito foi remetido a contadoria judicial (Id. 117120247).

DECIDO.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que a irresignação do exequente não prospera. Percebe-se que os cálculos apresentados pela contadoria judicial, foram observados as diretrizes das decisões, constantes nos Ids. 106649739 e 105767064, nada impede que este prevaleça sobre aqueles exibidos pelas partes, ainda que os valores sejam discrepantes.

Ademais, a despeito de não ter este juízo conhecimento técnico suficiente para analisar com precisão os cálculos apresentados pela contadoria, certo é que, de uma simples apreciação, ainda que superficial, pude constatar que foram realizados os cálculos de atualizações nos exatos termos estabelecidos na sentença e das demais decisões referentes ao presente caso.

Dessa forma, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pela parte executada e, portanto, homologo o cálculo apresentado pela contadoria judicial no Id. 117120247, dado que o processo tramita há 03 anos.

Proceda com o levantamento do importe de R$ 9.826,34 (Id. 114388141) em favor do exequente, na conta a ser indicada por este, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime a parte executada, para em 05 (cinco) dias, proceder com o depósito remanescente no importe de R$ 607,90 (Id. 117120247) em favor do credor.

Decorrido o prazo alhures, dê-se vista ao exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias.”

Inconformado, o exequente agravante pretende o provimento do recurso, haja vista seu inconformismo com a decisão que homologou o cálculo da Contadoria.

Pois bem. As razões recursais, em síntese, estão redigidas nos seguintes termos:
“a

Impugnação ao Cumprimento de Sentença deveria ter sido rejeitado liminarmente, ante a não apresentação do memorial de cálculo ou indicação do valor que entendia ser excedente, bem como decisão supracitada em consonância com a contadoria erroneamente deixou de compor na base de cálculo dos honorários advocatícios o valor declarado inexistente, uma vez que a declaração de inexistência do débito, compõe a base da condenação, configurando-se como proveito econômico, portanto, evidente que deveria compor a base de cálculo
” (sic).

Infere-se dos autos de origem e como bem exposto pelo próprio exequente agravante que a Magistrada singular não analisou a alegação do mesmo quanto a inadmissibilidade da impugnação apresentada pela executada agravada, em especial no que concerne à não apresentação do demonstrativo de cálculo que entende ser devido.

Assim, entendo que tal tese exposta pelo agravante está preclusa, pois, entendendo que a decisão ficou omissa, deveria ter opostos embargos de declaração na Instância de origem e, caso o integrativo fosse rejeitado, aí sim interposto o recurso de agravo de instrumento.

Ou seja, uma vez verificada a omissão do
decisum
agravado, deveria o agravante exequente ter interposto o remédio adequado, qual seja, embargos de declaração, sob pena de preclusão da matéria omissa, conforme ocorreu neste caso.

Ora, se os argumentos sequer foram examinados pela Juíza, não há falar em análise por esta Corte Estadual, que, conforme é cedido, constitui de instância revisora. A revisão, conforme o próprio substantivo deixa evidente, pressupõe avaliação pretérita.

Ademais, não se pode olvidar que consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão.

Logo, se a parte agravante pretendia sanar eventual omissão existente na decisão, deveria ter oposto o recurso integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o recurso de agravo de instrumento.

Ainda, a ausência de apreciação de matéria - inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença - pelo juízo "a quo", impede que esta instância revisora conceda, ou mesmo indefira, os pedidos formulados pela parte agravante, haja vista que tal implicaria indesejável supressão de instância, malferindo os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO SUPOSTO VICIO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Pelo que se verifica dos autos de origem, em todos os momentos o magistrado de primeiro grau fora omisso, não analisando o pedido de nulidade dos atos processuais maculados pela suposta irregularidade da intimação realizada em nome de advogado distinto daquele indicado. Assim, de rigor o provimento do agravo, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sob pena de supressão de instância.
”

(N.U 1021216-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DECISÃO QUE DEIXOU DE ENRENTAR AS TESES ARGUIDAS PELA EXECUTADA – PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E PRECRIÇÃO QUE DEVEM SER ANALISADAS NA INSTÃNCIA DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se a matéria acerca da nulidade de citação e da prescrição forem apreciadas diretamente nesta esfera recursal, haverá indevida supressão de instância ou ofensa ao duplo grau de jurisdição, razão pela qual, o juízo de base deve ser instado a examinar se as alegações da executada, ora agravante, são ou não procedentes.
” (N.U 1026477-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1-
Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” ( REsp nº 407.460/RS). 2- “Se a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (TJ/CE - RAC n.º 0035673-08.2014.8.06.0071). 3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.
”

(TJ-MT 10431975220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

Logo, o recurso
não pode ser conhecido
nesta parte.

Avançando na celeuma, quanto ao pedido de que o valor declarado inexistente do débito compõe a base da condenação, configurando-se como proveito econômico, de modo que deveria compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, vislumbro que
os cálculos apresentados pelo Perito e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade, não prosperam, vez que não vislumbro que
a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

Isso porque, como cediço, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o agravante.

Dessa forma, considerando que o Sr. Perito observou os comandos delimitados na sentença e, firmado nos documentos apresentados nos autos, a decisão agravada merece ser mantida, pois não existe qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, não havendo óbice à sua homologação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.”
(TJ-MT - AI: 10192011220228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024